Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701663-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS GOMES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58964809, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 61114622), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento de mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014